Tribunal: TJSP
Processo: 1000941-79.2019.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de restituição de valores. Alegação do autor de que foi induzido a erro quando da assinatura de Instrumento Particular de Distrato que incluiu a retenção dos valores pagos a título de comissão de corretagem.
Sentença de procedência.
Distrato firmado entre as partes com cláusula de

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de restituição de valores. Alegação do autor de que foi induzido a erro quando da assinatura de Instrumento Particular de Distrato que incluiu a retenção dos valores pagos a título de comissão de corretagem.
Sentença de procedência.
Distrato firmado entre as partes com cláusula de quitação plena, ampla e irrevogável. Ausência de comprovação de quaisquer vícios de consentimento. Acordo lícito, abrangendo autor e ré. Presença de quitação recíproca. Validade das cláusulas da transação. Acordo válido e perfeito. Quitação integral. Sentença reformada.
Interpretação do artigo 110 do Código Civil. Configuração de verdadeira reserva mental.
Sucumbência invertida, com arbitramento de honorários advocatícios no valor de 20% do valor atualizado da causa.
Resultado. Recurso provido.